Tribunal: STF
Processo: RE 611292
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. URV. CARACTERIZAÇÃO COMO PARCELA INDENIZATÓRIA BASEADA EM PARÂMETROS INFRACONSTITUCIONAIS (RESOLUÇÕES 235 E 245/2002 E CTN).



    REINTERPRETAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.



    Para concluir pelo caráter indenizatório dos valores, o Tribunal de origem tomou por parâmetro de controle direto as Resoluções 235/2002 e 245/2002. Mesmo o voto vencido parte de glosas ao Código Tributário Nacional para justificar a característica remuneratória dos valores em discussão.



    Como o parâmetro de controle de validade direto invocado é composto por resoluções e pelo CTN, eventual violação constitucional, nos moldes em que argumentada pela parte agravante, seria indireta ou reflexa.



    Ainda que fosse cabível reinterpretar as Resoluções 235 e 245/2002 e o CTN à luz da Constituição, para afastar a interpretação dada pelo Tribunal de origem, seria necessário que tal ângulo do debate tivesse sido objeto de expressas discussões (Súmula 356/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.